Tribunal: STF
Processo: RE 1443295
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. 2. ISS. 26.01. Franquia de Correios. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC.